Tribunal: TJDFT
Processo: 0752546-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752546-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KALIL KERSEY OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: VANIRA LOPES DE AZEVEDO, CLEIA LOPES DE AZEVEDO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Kalil Kersey Oliveira dos Santos contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos líquidos da segunda agravada, até o pagamento dos valores devidos (proc. no 0712295-44.2023.8.07.0004, ID no 205308776). 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO